Tribunal: TJBA
Processo: 8051600-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051600-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ASTREINTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a obrigação da instituição financeira de promover a baixa de hipoteca incidente sobre imóvel quitado, determinando que o cumprimento se desse mediante expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, bem como limitando o valor total das astreintes fixadas na sentença, preservando-se o valor unitário e o período de incidência.

2 - Inexistência de contradição ou omissão. A possibilidade de expedição de ofício constitui medida instrumental de efetivação da tutela jurisdicional e não afasta a responsabilidade do devedor pelo descumprimento anterior da ordem judicial, sendo indevida a rediscussão da matéria sob o rótulo de vício integrativo. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051600-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO e outros
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.